Tribunal: TJDFT
Processo: 0027486-79.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027486-79.2014.8.07.0007 RECORRENTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS RECORRIDO: LAR DA CRIANCA DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. RESCISÃO DE CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE ÁREA PERTENCENTE À ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVISÃO DOS CONTRATOS COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. CONTRATOS PACTUADOS AO ARREPIO DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS DA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO DE SIMULAÇÃO. DESFAZIMENTO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. PEDIDO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. CONSTRUÇÕES ERIGIDAS DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL ARBITRADA ENTRE AS PARTES. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REGRAS CONTRATUAIS, BEM ASSIM DA PRETENDIDA REVISÃO DE CLÁUSULAS. OCUPAÇÃO DO TERRENO. DEVER. PAGAMENTO PELO USO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. 1. Deferida a gratuidade judiciária à parte recorrente, há que se reputar superada a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo pela ausência de recolhimento de preparo. 2. Sendo evidente que os contratos celebrados entre as partes violaram frontalmente diversos dispositivos estatutários da entidade sem fins lucrativos, bem assim que são eivados do vício de simulação, nada há a reparar na proclamada invalidade dos negócios jurídicos, não se podendo deles extrair efeitos, muito menos se revisar judicialmente suas cláusulas. 3. Constitui corolário da invalidação do negócio jurídico, quando possível, a restituição dos contratantes ao status quo ante. Não obstante, e, sendo evidente que, por força das avenças, houve ocupação de fração do imóvel da entidade sem fins lucrativos, há a contraparte que realizar o pagamento do aluguel correspondente, sob pena de seu enriquecimento imotivado. 4. Não se qualificando a construção erigida pela sociedade empresária educacional como benfeitoria necessária ou útil à entidade sem fins lucrativos, que se encontrava obstada de exercer suas atividades desde antes a celebração das avenças (em processo de dissolução), bem assim, evidenciada a má-fé da parte que as erigiu, revela-se improcedente o pedido de indenização, bem assim de retenção até o seu pagamento. 5. Não se podendo extrair valor certo ao proveito econômico que seria obtido pelas partes em caso de sucesso no litígio correspondente, revela-se acertada a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. 6. Apelações parcialmente providas. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, porque, apesar de a parte autora ter requerido na petição inicial apenas a rescisão dos contratos e a reintegração da posse, foi-lhe imposta a obrigação de pagar indenização pela utilização do imóvel, em flagrante reformatio in pejus; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que, sendo pertinentes as questões levantadas nos embargos de declaração, é injusta a condenação ao pagamento de multa por recurso protelatório. As partes recorrente (ID 26747916 – Págs. 1 e 7) e recorrida (ID 27118133 – Pág. 8) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Valério Alvarenga Monteiro de Castro (OAB/DF 13.398), e Eduardo Antônio Leão Coêlho (OAB/DF 10.629) e Inêz Christina Bchara Leão Coêlho (OAB/DF 10.599). Em contrarrazões, o recorrido postula também a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que “para analisar a suposta ocorrência de reformatio in pejus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos”, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1884368/ES, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 26/2/2021). Igualmente não deve ser admitido o apelo quanto à apontada violação ao artigo 1.022 do CPC, porque tal preceito não guarda pertinência temática com a tese recursal de injustiça da condenação ao pagamento de multa por recurso protelatório. Autorizada está a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgRg nos EDcl no AREsp 1610254/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 1o/3/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398, e Eduardo Antônio Leão Coêlho (OAB/DF 10.629) e Inêz Christina Bchara Leão Coêlho (OAB/DF 10.599). No tocante ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015